Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUITAÇÃO DO PREÇO. DESISTÊNCIA PELO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 138 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
2. No caso, não se verifica qualquer fato apto a caracterizar vício de consentimento, pelo contrário, a narrativa da parte autora indica tão somente a validade da declaração de vontade das partes, que tinham plena ciência das condições do negócio.
3. As circunstâncias relatadas pela parte autora não têm aptidão de anular o contrato verbal de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com dação de um veículo como parte do pagamento.
4. Apelação não provida. Unânime.